Tribunal: STF
Processo: HC 234417
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Cauan Costa dos Santos contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao RHC 183.123/BA, nos seguintes termos:  



    “Cuida-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por CAUAN COSTA DOS SANTOS contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA no julgamento do HC n. 8019159-69.2023.8.05.0000.



    Extrai-se dos autos que o recorrente foi preso em flagrante em 22/01/2023, convertida em prisão preventiva, tendo sido denunciado por ter supostamente praticado os delitos tipificados no art. 33 [tráfico] da Lei n. 11.343/06 e art. 14, caput [porte ilegal de arma de fogo de uso permitido], da Lei n. 10.826/03 (tráfico ilícito de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado:



    ‘PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO E TRANCATIVO. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 E ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº10.826/2003. ALEGADA NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE FUMUS COMISSI DELICTI PARA IMPOSIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. ALMEJADO TRANCAMENTO PELA VIA DE HABEAS CORPUS QUE CONSTITUI MEDIDA DE EXCEÇÃO. ESTRITAS HIPÓTESES DE MANIFESTA ATIPICIDADE DOS FATOS, AUSÊNCIA DE INDÍCIOS A FUNDAMENTAR A ACUSAÇÃO OU EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO DENUNCIADO NÃO VERIFICADAS. PRECEDENTES. DEFESO O REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS. DENÚNCIA OFERECIDA DENTRO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO ART. 41 DA LEI ADJETIVA PENAL. APARENTE LEGITIMIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. PRESENÇA DO FUMUS COMISSI DELICTI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. VERIFICADA JUSTA CAUSA PARA ADEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. WRIT CONHECIDO E DENEGADO’ (fls. 258/259).



    Nas razões do recurso, a defesa sustenta a ocorrência de violação de domicílio perpetrada pelos agentes policiais.



    Argumenta que o reconhecimento da nulidade mencionada enseja a ilicitude das provas arrecadadas, esvaziando a justa causa para a ação penal em curso perante o Juízo de primeiro grau.



    Aponta carência de indícios suficientes de autoria dos delitos imputados, devendo haver o trancamento da ação por ausência de justa causa.



    Requer, assim, em liminar e no mérito, o reconhecimento da ilicitude das provas.



    Pleiteia também pelo trancamento da ação penal e, por conseguinte, a revogação da prisão preventiva do recorrente, expedindo-se o devido alvará de soltura.



    Medida liminar indeferida conforme decisão de fls. 358/359.



    Informações prestadas às fls. 366/367.



    Parecer ministerial de fls. 369/383 pelo provimento do recurso.



    É o relatório.



    Decido.



    São estes os pertinentes fundamentos do aresto hostilizado, litteris:



    ‘No caso em espeque, o fundamento do Writ assenta-se no suposto constrangimento ilegal que estaria sendo submetido o Increpado CAUAN COSTA DOS SANTOS, em suma, diante da alegada ausência de justa causa à deflagração da ação penal n.° 8019188- 19.2023.8.05.0001 e à imposição da prisão preventiva, tudo ao argumento da nulidade da diligência policial que lhe deu origem.



    Ocorre que a apreciação da indigitada linha argumentativa resulta pouco adequada à via estreita e célere do Writ, por demandar acurado exame de fatos e provas. Ademais, o eventual trancamento da Ação Penal pela via de Habeas Corpus é medida de exceção, somente admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de revolvimento aprofundado da matéria, a atipicidade dos fatos, a ausência de indícios a fundamentar a acusação ou, ainda, hipóteses que demonstram estar extinta a punibilidade do Denunciado, consoante entendimento jurisprudencial majoritário consolidado pelos Tribunais Superiores:



    ‘[...]



    A ausência de justa causa para a deflagração da Ação Penal deve estar manifestamente demonstrada no Writ, defeso a impetração deste Remédio Heroico com o escopo de aferir a verdade real que se busca no processo penal através da avaliação de fatos e provas, porquanto o exame minucioso acerca da certeza da culpabilidade do Réu somente pode ser realizado à vista das provas colhidas no curso da instrução criminal, constituindo o Habeas Corpus via exígua destinada a remediar violação direta à liberdade de locomoção do indivíduo.



    Nesse contexto, da simples leitura da respectiva denúncia é possível extrair a exposição do fato criminoso em todas as suas circunstâncias, além da aparente legitimidade da diligência contra a qual se insurgem os Impetrantes, ocorrida, ao que tudo indica, após a sinalização expressa da prática de tráfico de drogas pelo Paciente, que foi interceptado ao tentar se evadir da abordagem policial. No ponto, destaquem-se excertos da referida peça:



    ‘Consta nos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 22 de janeiro de 2023, por volta das 19h00, Policiais Militares foram verificar, em razão de informações recebidas via CICOM, a veracidade de que vários indivíduos de fracções rivais estavam em troca de tiros, na localidade da Primeira Travessa Moreira Filho, Pernambués, tendo um deles sido baleado e socorrido na UPA daquela localidade, confirmando as informações chegadas ao setor de informações da Polícia Militar. Quando a Guarnição chega ao local, dois dos contendores fugiram, motivando que se desse a perseguição policial, posto que, além da fuga, um deles trajava jaqueta e gorro camuflados, além de uma mochila, circunstâncias que, ante a crítica situação que estava a ocorrer (tiroteio entre facções colocando em risco a comunidade) fez presente fundada suspeita a justificar a perseguição dos indivíduos. Dos dois, um conseguiu sucesso na fuga enquanto o denunciado tinha acabado de adentar a residência, onde foi preso, ainda portando a mochila avistada pelos prepostos do estado.



    No interior do imóvel, foi encontrado calça do exército, uma câmera, rádios comunicadores com carregadores, 02 (dois) aparelhos celulares, embalagens para acondicionamento de drogas e um caderno para anotações, enquanto na MOCHILA que o denunciado portava desde que fora avistado em via pública, foi encontrado: 02 (duas) munições calibre 32, 04 (quatro) munições calibre 765, 23 (vinte e três) munições calibre ponto 40, um aparelho celular, marca Samsung, uma câmera de vigilância, marca Itelbras, dois carregadores de radio comunicadores, cinco rádios comunicadores e a quantia de R$ 79,95 (setenta e nove reais e noventa e cinco centavos), 330 (trezentos e tinta) pedras de crack, 951 (novecentas e cinquenta e uma) trouxas de maconha, conforme autos de Exibição e Apreensão acostados ao inquérito Policial.



    Consta que, em razão da quantidade e forma como estavam armazenadas as substâncias, procedeu-se à condução e lavratura do auto de flagrante, ao qual se fez anexar Laudo de Constatação de nº 002315/01, onde consignaram os peritos tratar-se de 1.469,47g (um mil quatrocentos e sessenta e nove gramas e quarenta e sete centigramas) de massa bruta de erva seca, fragmentada, compactada, de coloração marrom esverdeada, constituída de fragmentos de talos, folhas, inflorescências e frutos oblongos, distribuídas em 951 (novecentos e cinquenta e uma) porções envoltas em plástico incolor; 147,35g (cento e quarenta e sete gramas e trinta e cinco centigramas) de massa bruta de substancia solida de cor amarelada sob a forma de ‘pedras’, distribuídas em 330 (trezentos e trinta) porções em microtubos plásticos, acondicionadas em embalagens diversas, sendo testadas tais substancias, que deram positivo para maconha e cocaína. [...]’.



    Sob esse contexto, outrossim não se sustenta o argumento de ausência de fumus comissi deliciti à imposição da preventiva, cuja legitimidade, aliás, restou firmada por meio do julgamento do Habeas Corpus n.° 8012047-49.2023.8.05.0000, ocorrido em sessão realizada na data de 16.05.2023, cuja ordem foi denegada à unanimidade.



    Frise-se, por fim, que a correspondente instrução criminal já foi encerrada, em audiência ocorrida na recente data de 04.05.2023, pendente a apresentação de alegações finais pela Acusação e Defesa.



    Logo, as razões articuladas pelos Impetrantes se revelam insuficientes para alcançar os pleitos trancantivo e liberatório por meio deste Remédio Heroico.



    Ante todo o exposto, na esteira do parecer Ministerial, CONHECE-SE e DENEGA-SE a Ordem de Habeas Corpus’.



    Quanto à aventada nulidade decorrente da invasão de domicílio, cumpre ressaltar que o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal assegura a sua inviolabilidade. No entanto, de relevo salientar que, consoante disposição expressa do dispositivo constitucional, tal garantia não é absoluta, admitindo relativização em caso de flagrante delito.



    Acerca da interpretação que deve ser conferida à norma que excepciona a inviolabilidade do domicílio, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, assentou o entendimento de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados’.



    No mesmo sentido, esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel.



    Na hipótese, consoante se observa do acórdão impugnado, tem-se que ‘no dia 22 de janeiro de 2023, por volta das 19h00, Policiais Militares foram verificar, em razão de informações recebidas via CICOM, a veracidade de que vários indivíduos de fracções rivais estavam em troca de tiros, na localidade da Primeira Travessa Moreira Filho, Pernambués, tendo um deles sido baleado e socorrido na UPA daquela localidade, confirmando as informações chegadas ao setor de informações da Polícia Militar. Quando a Guarnição chega ao local, dois dos contendores fugiram, motivando que se desse a perseguição policial, posto que, além da fuga, um deles trajava jaqueta e gorro camuflados, além de uma mochila, circunstâncias que, ante a crítica situação que estava a ocorrer (tiroteio entre facções colocando em risco a comunidade) fez presente fundada suspeita a justificar a perseguição dos indivíduos. Dos dois, um conseguiu sucesso na fuga enquanto o denunciado tinha acabado de adentar a residência, onde foi preso, ainda portando a mochila avistada pelos prepostos do estado. No interior do imóvel, foi encontrado calça do exército, uma câmera, rádios comunicadores com carregadores, 02 (dois) aparelhos celulares, embalagens para acondicionamento de drogas e um caderno para anotações, enquanto na MOCHILA que o denunciado portava desde que fora avistado em via pública, foi encontrado: 02 (duas)munições calibre 32,04 (quatro) munições calibre 765,23 (vinte e três) munições calibre ponto 40, um aparelho celular, marca Samsung, uma câmera de vigilância, marca Intelbras, dois carregadores de radio comunicadores, cinco rádios comunicadores e a quantia de R$ 79,95 (setenta e nove reais e noventa e cinco centavos), 330 (trezentos e tinta) pedras de crack, 951 (novecentas e cinquenta e uma) trouxas de maconha, conforme autos de Exibição e Apreensão acostados ao inquérito Policial’.



    Nesse contexto, o quadro fático narrado pelas instâncias ordinárias demonstra a existência de fundadas razões (justa causa) que indicavam estar ocorrendo situação de flagrante delito, confirmada com a fuga do agente e perseguição policial que culminou no ingresso na residência, tendo sido apreendidos na ocasião considerável quantidade de drogas, além de apetrechos que indicavam o seu manuseio e preparação, motivo pelo qual descabe a alegação de nulidade do ato, diante da demonstração da justa causa para o ingresso no domicílio sem autorização judicial. Tais circunstâncias, portanto, autorizam a entrada no domicílio do réu, sem a existência de prévio mandado judicial, não havendo falar, portanto, em nulidade na hipótese dos autos.



    A propósito: [...].



    Noutro ponto, a questão acerca da ilegalidade do decreto preventivo já foi por mim decidida no julgamento do RHC n. 182.016/BA, ao qual neguei provimento com fundamento no art. 34, XVIII, b, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, transcrevo o teor do aludido julgado:



    ‘[...] A referida segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal de origem, tendo sido especialmente destacado trechos do decreto preventivo, nos seguintes termos:



    ‘[...] No que tange aos requisitos necessários à imposição da prisão preventiva, constata-se que o Magistrado de primeiro grau atuou nos limites dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, porquanto reputou presentes os indícios de autoria e a materialidade delitiva, bem como identificou o cabimento e a necessidade da custódia como forma de garantira ordem pública, apontando que esta encontra-se bastante abalada ante o modus operandi criminoso, existindo, ainda, condenação anterior em desfavor do Increpado. Com efeito, registrou o MM. Juiz de piso que (APFD n.° 8007110-90.2023.8.05.0001, ID 355842895, PJe1G): ‘[...] Passo à análise da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva requerida pelo representante do Ministério Público. A prisão preventiva, de natureza cautelar, é medida excepcional, e pode ser decretada pelo Magistrado em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, desde que se entenda pela necessidade da custódia, o que se afere através da presença dos pressupostos consignados nos arts.312 e 313 do Código de Processo Penal. De acordo com a nova redação do artigo 312 e seus parágrafos rezam que: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver provada existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019). § 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4º). § 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019). Como acontece com toda medida cautelar, para a decretação da prisão preventiva devem estar presentes o Fumus Comissi Delicti e o Periculum Libertatis. Neste caso, o fumus comissi delicti está presente quando demonstrada está a prova da existência do crime e o indício suficiente da autoria através dos depoimentos dos policiais militares acostados nos autos ID 354949327, dos conduzidos não autuados ID 354949327, do auto de exibição e apreensão ID354949327, do laudo de constatação, verificando a substância entorpecente apreendida ID 355255804, o periculum libertatis que é revelado na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, assegurar a aplicação da lei penal, descumprimento de qualquer das obrigações impostas e fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada, entendo que, in casu, estão presentes indício suficiente de autoria e materialidade do delito, como também a necessidade de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Destarte, consta que foram arrecadados em poder dos Flagranteado, sob sua posse e guarda, aproximadamente 1.469,47g (um mil quatrocentos e sessenta e nove gramas) de substância análoga a maconha, 147,35g (cento e quarenta e sete gramas) de cocaína e algumas munições intactas, nos termos do auto de exibição de apreensão e confirmadas as substâncias ilícitas entorpecentes como sendo maconha e cocaína através do laudo de constatação. No caso concreto posto à nossa análise, a despeito de o Flagranteado não possuir registros de antecedentes criminais, conforme certidão acostada aos autos, nem mandados de prisão em aberto, conforme certidão do BNMP, tem-se que as circunstâncias em que se deram a sua prisão, tendo sido encontrado sob a posse do entorpecente, e em quantidade considerável, nos fornece forte indício do seu envolvimento nesta nefasta atividade ilícita, fomentando, portanto, a atividade do tráfico, o que reforça a nossa convicção quanto à necessidade de sua custódia.[...] Frise-se, ainda, que, no bojo dos autos n.° 8014143- 34.2023.8.05.0001, a custódia foi recentemente reavaliada, na data de 03.03.2023, e mantida pela ausência de modificação da conjuntura fática, indeferido, assim, o pedido liberatório defensivo (ID42128155). Do panorama revelado dos autos, pois, constata-se que a imposição da custódia cautelar se operou de forma motivada na espécie, com menção a fatores que se mostram aptos a justificar a decretação da medida ante a sua concretude, sobretudo pela menção expressa às circunstâncias que envolveram o suposto delito, indicativo da periculosidade concreta do Paciente. No ponto, a respectiva denúncia aponta a apreensão, na mochila do Increpado, em via pública, de: 02 (duas) munições calibre 32,04 (quatro)munições calibre 765, 23 (vinte e três) munições calibre ponto 40, um aparelho celular, marca Samsung, uma câmera de vigilância, marca Intelbras, dois carregadores de radiocomunicadores, cinco rádios comunicadores e a quantia de R$ 79,95 (setenta e nove reais e noventa e cinco centavos), 330 (trezentos e tinta) pedras de crack, 951 (novecentas e cinquenta e uma) trouxas de maconha, com massa bruta total de 1.469,47g (um mil quatrocentos e sessenta e nove gramas e quarenta e sete centigramas). O exame das decisões alhures destacadas conduz à justa conclusão de que o Édito constritor não revela-se desfundamentado, ao revés do quanto arguido pelo Impetrante, porquanto apresentam motivação relacionada ao fumus comissi delicti e ao periculum liberatis, com baliza em elementos objetivos, aptos a demonstrar o cabimento e adequação da medida extrema ora fustigada. Em outras palavras, o modus operandi delineado na ordem prisional vergastada denota a proporcionalidade e adequação da medida extrema infligida ao Paciente, situação esta que obsta o reconhecimento da alegada ausência de fundamentos para a aplicação da preventiva, medida justificada, in casu, pelo imperativo de garantia da ordem pública. [...] Nesse diapasão, não se pode considerar carente de fundamentação nem dissociado do caso concreto o Decreto objurgado, posto estarem presentes as circunstâncias fáticas e legais que conduziram a Autoridade Impetrada a, acertadamente, manter provisoriamente segregado o Paciente, nos exatos termos do art. 312 do CPPB. Vale observar que as possíveis condições pessoais favoráveis ostentadas pelo Paciente não têm o condão de, por si só, obstar a decretação da constrição preventiva, nem autorizam a concessão de quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos autorizadores da manutenção da sua segregação provisória. Nesse sentido, vale transcrever trecho do seguinte julgado da Quinta Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça: [...]. Frise-se, por fim, já haver sido designada audiência de instrução e julgamento para o dia 04.05.2023, no âmbito da correspondente ação penal n.° 8019188-19.2023.8.05.0001. Restam demonstradas, por conseguinte, a necessidade e adequação da segregação cautelar imposta ao Paciente CAUAN COSTA DOS SANTOS, não se constatando, até o presente momento, qualquer hipótese hábil a configurar constrangimento ilegal’.



    O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP.



    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.



    No caso dos autos, como visto, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente. Destacou-se as circunstâncias que envolveram o suposto delito, bem como que com o acusado foram encontrados grande quantidade de munições e de entorpecentes (maconha e cocaína), além de apetrechos destinado ao comércio de drogas.



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista o modus operandi do delito.



    Não há falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.



    Ilustrativamente: [...].



    Ressalto que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e atividade lícita, não impede a decretação da prisão preventiva, quando devidamente fundamentada. A propósito: [...].



    Por seu turno, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa, quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. Nesse sentido: [...].



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, b, do RISTJ, nego provimento ao recurso em habeas corpus’.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, c/c art. 202, c/c art. 246, todos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nego provimento ao recurso em habeas corpus.” (documento eletrônico 6)  



    Neste writ, os impetrantes requerem:  



    “Ante o exposto, pugna-se pelo CONHECIMENTO do presente writ, e que seja CONCEDIDA LIMINARMENTE A ORDEM DE HABEAS CORPUS para:



    a) Declarar a nulidade da busca domiciliar e a ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida e derivadas;



    b) Como consequência, determinar o trancamento do processo por ausência de justa causa, haja vista a ausência de elementos probatórios autônomos capazes de consubstanciar a exordial acusatória;



    c) Por fim, seja revogada a prisão cautelar do Paciente, expedindo-se o competente Alvará de Soltura; Ao final, no julgamento do mérito, requer-se a CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR para que seja a ordem de habeas corpus CONCEDIDA DEFINITIVAMENTE.



    Entretanto, caso entenda Vossas Excelências que o presente habeas corpus não merece ser conhecido por ausência de decisão colegiada emanada do Superior Tribunal de Justiça, considerando a existência de flagrante ilegalidade, pugna-se pela CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO, nos termos do art. 192 e 193, II do RISTF.



    Por derradeiro, por se tratar de questão idêntica, por cautela, requer seja determinada a suspensão da Ação Penal nº 8012047-49.2023.8.05.0000, até o julgamento definitivo do HC nº 169.788 – SP, aplicando-se ao presente caso o entendimento prevalecente, por questão de isonomia, exceto em caso em caso de ‘distinguishing’.” (documento eletrônico 1, pp. 15-16)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao RHC 183.123/BA (documento eletrônico 6). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 232.190 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).  



    Para além disso, consta da decisão impugnada que, “[...] ‘no dia 22 de janeiro de 2023, por volta das 19h00, Policiais Militares foram verificar, em razão de informações recebidas via CICOM, a veracidade de que vários indivíduos de fracções rivais estavam em troca de tiros, na localidade da Primeira Travessa Moreira Filho, Pernambués, tendo um deles sido baleado e socorrido na UPA daquela localidade, confirmando as informações chegadas ao setor de informações da Polícia Militar. Quando a Guarnição chega ao local, dois dos contendores fugiram, motivando que se desse a perseguição policial, posto que, além da fuga, um deles trajava jaqueta e gorro camuflados, além de uma mochila, circunstâncias que, ante a crítica situação que estava a ocorrer (tiroteio entre facções colocando em risco a comunidade) fez presente fundada suspeita a justificar a perseguição dos indivíduos. Dos dois, um conseguiu sucesso na fuga enquanto o denunciado tinha acabado de adentar a residência, onde foi preso, ainda portando a mochila avistada pelos prepostos do estado. No interior do imóvel, foi encontrado calça do exército, uma câmera, rádios comunicadores com carregadores, 02 (dois) aparelhos celulares, embalagens para acondicionamento de drogas e um caderno para anotações, enquanto na MOCHILA que o denunciado portava desde que fora avistado em via pública, foi encontrado: 02 (duas)munições calibre 32,04 (quatro) munições calibre 765,23 (vinte e três) munições calibre ponto 40, um aparelho celular, marca Samsung, uma câmera de vigilância, marca Intelbras, dois carregadores de radio comunicadores, cinco rádios comunicadores e a quantia de R$ 79,95 (setenta e nove reais e noventa e cinco centavos), 330 (trezentos e tinta) pedras de crack, 951 (novecentas e cinquenta e uma) trouxas de maconha, conforme autos de Exibição e Apreensão acostados ao inquérito Policial’”.  



    Vê-se, pois, que as referidas circunstâncias